Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706518-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BIANCA DE MOURA PUPO AGRAVADO: ASSOCIACAO INT EST CIENCIAS ECON E COMERCIAIS - AIESEC-RJ, AIESEC NO BRASIL DECISÃO Analisando o que dos autos consta, verifico a incompatibilidade entre o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a negativa de seguimento ao recurso sem oportunizar, naquela oportunidade, o recolhimento do preparo. Custas e preparo recolhidos no ID Num. 26531794 a 26531797. Isso posto, torno sem efeito a negativa de seguimento do recurso contida na decisão de ID Num. 26202597. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso da autora. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.